Tribunal: TJES
Processo: 5007319-53.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007319-53.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO BATISTA ROMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA COMPENSADA COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO MANTIDA. UTILIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, II e III, do Código Penal), à pena de 02 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 30 dias-multa.

2. Segundo a denúncia, o acusado invadiu um estabelecimento comercial durante a madrugada, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraindo diversas peças de roupa avaliadas em aproximadamente R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível a fixação do regime inicial aberto mesmo diante da reincidência, considerando a confissão espontânea e as circunstâncias pessoais favoráveis do réu;

(
ii
)
analidar
pedido de assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A compensação entre a reincidência e a confissão espontânea se dá na segunda fase da dosimetria, atingindo exclusivamente a quantidade da pena, não impedindo que a reincidência produza efeitos autônomos na fixação do regime inicial.

5. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é fundamento idôneo para a imposição de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §2º, “c”, e §3º, do Código Penal.

6.As circunstâncias do delito (prática durante o repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo), aliadas à reincidência, justificam a manutenção do regime semiaberto.

7. Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, deve-se observar o entendimento do STJ, segundo o qual a aferição da hipossuficiência do condenado deve ocorrer na fase de execução penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso improvido. Sentença mantida integralmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007319-53.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO BATISTA ROMAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ROSILENE GOMES DA SILVA - ES20770

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
ADRIANO BATISTA ROMÃO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES (id 14438182), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
furto qualificado
(art. 155, §4º, incisos II e III, do Código Penal), à pena de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que n
o dia 23 de abril de 2024, durante a madrugada, o acusado adentrou nas dependências de uma loja de roupas, situada
no
bairro Bela Vista, em Colatina/ES. Para ingressar no estabelecimento, ele escalou o portão, subiu ao teto, quebrou o gesso com os pés e, mediante escalada e rompimento de obstáculo, conseguiu acessar o interior do imóvel.

No interior da loja, o réu subtraiu cerca de 20 (vinte) peças de vestuário, incluindo bermudas jeans, moletons e bonés, avaliados em aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais), pertencentes ao comerciante
Carlos Alberto Sacramento
. Após a subtração, evadiu-se escalando prateleiras e saindo pelo mesmo local de entrada.

Feitos esses esclarecimentos, para a análise da tese apresentada.

Nas razões recursais (id 14438235), a defesa pugna, em síntese, pela
modificação do regime inicial
de cumprimento da pena para o aberto, argumentando que a reincidência foi compensada pela confissão espontânea, que o regime semiaberto seria desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto e que o apelante possui trabalho lícito e filhos sob sua responsabilidade.

Inicialmente
, destaco que no sistema jurídico penal brasileiro, a compensação
entre circunstâncias atenuantes e agravantes (art. 67 do Código
Penal) opera-se exclusivamente sobre a pena corporal, na segunda
fase da dosimetria, afetando apenas a quantidade da pena a ser imposta
ao réu.

Entretanto, a reincidência possui efeitos próprios e
autônomos que transcendem a simples agravação da pena, sendo
considerada também circunstância judicial negativa (art. 59 do Código
Penal), apta a influenciar tanto a fixação da pena-base, quanto o regime
inicial de cumprimento de pena (art. 33, § 2o, do Código Penal), além de
repercutir em outros institutos penais, como a progressão de regime.
Nesse sentido destaco precedentes:

(...) Assim, é de rigor a compensação integral da
confissão com a reincidência. Desse modo, mantidos os
critérios da Corte de origem, reduzida a pena-base ao
mínimo legal e considerando que tanto a confissão
espontânea quanto a reincidência específica são igualmente
preponderantes, deve ser operada a compensação integral

entre ambas, na segunda fase do cálculo dosimétrico, ficando

a reprimenda do acusado pelo delito de receptação em 1 ano

de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. (...)
No

presente caso, em atenção ao art. 33, § 2o, do CP,

embora estabelecida a pena definitiva em 1 ano de

reclusão, o acusado é reincidente, fundamento a

justificar a imposição de regime prisional mais

gravoso, no caso, o semiaberto.
Precedentes:
AgRg
no

AREsp
n. 1.869.865/PR, relator Ministro Sebastião Reis

Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
de

8/2/2024;
AgRg
no
AREsp
n. 2.306.731/SP, relator Ministro

Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023,

DJe
de 19/12/2023;
AgRg
no HC n. 857.088/SP, relator

Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em

27/11/2023,
DJe
de 1/12/2023; RCD no HC n. 831.531/SP,

relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado

do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de

5/10/2023.;
AgRg
no
AREsp
n. 2.360.913/MS, relator

Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em

8/8/2023,
DJe
de 15/8/2023;
AgRg
no
AREsp
n.

2.372.961/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,

Quinta Turma, julgado em 5/9/2023,
DJe
de 8/9/2023.

(grifo nosso)

(STJ, REsp n. 2.206.926,
Ministro Reynaldo Soares da

Fonseca, DJEN de 06/06/2025.
)

2. Não há que se falar em bis in idem, pois a

utilização da agravante da reincidência na segunda

fase dosimétrica e sua utilização para fins de fixação

do regime inicial da pena mais severo,
tratam-se
de

momentos absolutamente distintos, não gerando,

portanto, punibilidade em dobro. 3. O entendimento da

Sentença de primeiro grau está em consonância com o

disposto no art. 33, § 2o, alínea c, e § 3o, ambos do Código

Penal, haja vista a reincidência do apelante. 4. A

reincidência, além de constituir uma agravante,

projeta efeitos além da segunda fase da dosimetria,

como para a determinação do regime inicial da

pena. 5. Recurso de Apelação conhecido e improvido, em

consonância com o Graduado Órgão Ministerial.

(TJ-AM - APR: 07161185320228040001 Manaus,
Relator.:

Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento:

13/11/2023,
Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação:

13/11/2023)

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou contradição no

fato de a reincidência ser considerada na segunda fase da dosimetria, e ser

utilizada para definir o regime inicial semiaberto, posto que os efeitos são

distintos: um atinge o quantum da pena, o outro diz respeito às

condições de seu cumprimento.

No caso, ainda que a pena tenha sido mantida em patamar inferior a 04 (quatro) anos, a
reincidência
e as
circunstâncias do delito

(prática durante o repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo) autorizam a fixação do
regime semiaberto
, em observância ao art. 33, §2º, “c”, e §3º, do Código Penal.

Com efeito, a imposição de regime mais brando implicaria em
indevida supressão dos efeitos da reincidência
, contrariando frontalmente o sistema progressivo adotado no Brasil, além de representar descompasso com a gravidade da conduta delitiva praticada.

Dessa forma, entendo, como bem decidiu o juízo
a quo
, que a fixação do regime
semiaberto
é
de rigor e deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, os quais adoto integralmente como
razões de decidir
.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, com consequente isenção das custas processuais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a aferição da hipossuficiência do condenado deve ocorrer na fase de execução, cabendo ao Juízo competente decidir a respeito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça
(id 14551963)
,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

São devidos honorários para a
Dr
(a). ROSILENE GOMES DA SILVA - OAB ES20770,
nomeada como dativa, que arbitro no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias como
prequestionadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar o provimento ao recurso.